Tribunal: TJDFT
Processo: 0708800-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708800-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. DESPACHO Diante da informação do Juízo a quo, de revogação da decisão agravada (id. 33931480), à agravante, em cinco dias, sobre o seu interesse no presente agravo de instrumento, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 1 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora